Tribunal: TCU
Processo: 008.437/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 62/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de modernização tecnológica, contemplando a implantação, manutenção, customização e suporte aos sistemas administrativos e fornecimento de serviços para operacionalização de processos da Secretária Municipal de Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 2060/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 62/2021 (Contrato 16901/2021), sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de modernização tecnológica, contemplando a implantação, manutenção, customização e suporte aos sistemas administrativos e fornecimento de serviços para operacionalização de processos da Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que a contratação em tela não foi precedida da realização de análise de riscos e da elaboração de estudos técnicos preliminares, em desacordo com o previsto nas Instruções Normativas 5/2017 e 1/2019, ambas da Seges/MPDG. Considerando que a pesquisa de preços realizada está em desacordo com a legislação pertinente e a jurisprudência deste Tribunal, uma vez que não constam do processo justificativas detalhadas quanto à alegada impossibilidade de adoção de preços praticados pela Administração Pública, bem como dos critérios de escolha dos fornecedores consultados para obtenção de orçamentos. Considerando que os parâmetros usados para definição dos indicadores dos níveis de complexidade (UST) dos serviços constantes do catálogo da contratação estão desacompanhados de memória de cálculo, bem como de justificativas embasadas por estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração do termo de referência. Considerando que a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB informou que rescindiu unilateralmente o Contrato 16901/2021, em face de inexecução parcial por parte da contratada, e que não foram identificadas evidências de que as falhas no planejamento da contratação tenham ensejado danos ao erário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso V; 169, inciso III; 234, 235 e 237, todos do Regimento Interno; no artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; encaminhar cópia do presente Acórdão à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, à sociedade empresária LAMPP IT Solutions Tecnologia Ltda. e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.437/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Lamppit Solutions Tecnologia Ltda (26.832.621/0001-25). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Victor Regis Brasil e Silva (21936/OAB-CE), Jose Luciano Solon Dias Junior (21944/OAB-CE) e outros, representando Lamppit Solutions Tecnologia Ltda; Caio de Oliveira Cavalcanti (14199/OAB-PB) e Lincoln Mendes Lima (14309/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 62/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a ausência de análise de riscos no planejamento da contratação viola o art. 20, inc. II, da Instrução Normativa 5 da Seges/MPDG, de 26/5/2017, o art. 8o, §1o, c/c art. 38 da Instrução Normativa 1 da SGD/ME, de 4/4/2019, e o princípio da eficiência insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal; 1.7.1.2. a ausência de Estudo Técnico Preliminar (ETP) que fundamente o Termo de Referência (TR) da contratação viola o art. 20, inc. I, da Instrução Normativa 5 da Seges/MPDG, de 26/5/2017, o art. 9o, inc. II, da Instrução Normativa 1 da SGD/ME, de 4/4/2019, e o art. 3o, inc. IV e XI, do Decreto 10.024/2019; 1.7.1.3. estimativa de preço derivada exclusivamente de propostas de fornecedores, desacompanhada de justificativa lastreada por documentação que evidencie as razões da impossibilidade de se adotar preços praticados pela Administração Pública, viola o art. 3o, caput, o art. 7o, § 2o, inc. II, o art. 15, inc. V, da Lei 8.666/1993, o art. 20o, § 1o, da Instrução Normativa 1 SGD/ME, de 4/4/2019, e a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos Acórdão 2170/2007-TCU-Plenário , 1.330/2008-Plenário, 819/2009-Plenário, 299/2011-Plenário e 3.452/2011-Plenário, vez que permite a seleção de proposta antieconômica; 1.7.1.4. o uso de UST em contratações por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve ocorrer somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e o SRP, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorização da autoridade competente, em conformidade com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário ); e 1.7.1.5. os parâmetros para quantificar o volume de UST a contratar ("fator de serviço" ou "peso" e o "quantitativo mínimo de UST"), desacompanhados de memória de cálculo e sem justificativas técnicas e/ou econômicas embasadas por estudos técnicos para subsidiar a definição de indicadores dos níveis de complexidade dos respectivos serviços do catálogo, violam o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário ), uma vez que, por impactar diretamente o cálculo do valor a ser contratado, ensejam a seleção de proposta antieconômica.